Tribunal: TJSP
Processo: 1045656-85.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. FALÊNCIA. Gratuidade judiciária. Diferimento das custas para o final do processo. Cerceamento de defesa não ocorrido. Suspeição de magistrado, membros do MP e administrador judicial. Necessidade de manejo de incidente próprio. Inteligência do art. 146 do CPC. Ação de exigir contas não se amolda à pretensão de discutir e cobrar valor já especificado. Inadequação de via eleita. Ausência

Ementa:
APELAÇÃO. FALÊNCIA. Gratuidade judiciária. Diferimento das custas para o final do processo. Cerceamento de defesa não ocorrido. Suspeição de magistrado, membros do MP e administrador judicial. Necessidade de manejo de incidente próprio. Inteligência do art. 146 do CPC. Ação de exigir contas não se amolda à pretensão de discutir e cobrar valor já especificado. Inadequação de via eleita. Ausência de interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC. SENTENÇA MANTIDA, com a ressalva do diferimento das custas. RECURSO PROVIDO EM PARTE, NA EXTENSÃO CONHECIDA.